Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-43.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004905-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO FERRAZ DE PAULA - CPF: 882.939.391-68 (ADVOGADO), LAYANA GUIA MARCHIORI GOMES - CPF: 029.392.771-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RITA GUIA DA CUNHA MARCHIORI - CPF: 208.058.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DA EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL MODERADO. MENOR ONEROSIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, manteve a penhora de 15% sobre os vencimentos líquidos da devedora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
desbloqueio integral dos valores e cessação da penhora em folha, ao argumento de impenhorabilidade absoluta dos vencimentos;
(ii)
violação ao princípio da menor onerosidade por ausência de esgotamento de meios executivos menos gravosos;
(iii)
subsidiariamente, redução do percentual de penhora para 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial para satisfação de crédito de natureza não alimentar;
(ii)
examinar a adequação do percentual de penhora fixado sobre os vencimentos da executada;
(iii)
analisar a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade de vencimentos, salários e remunerações prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de seus dependentes, mediante ponderação entre o direito à subsistência do executado e o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional.

5. A fixação do percentual de penhora sobre vencimentos exige análise concreta da situação econômico-financeira do devedor, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma específica e documentada, que a constrição compromete o custeio das despesas básicas próprias e do núcleo familiar.

6. O percentual de 15% sobre os vencimentos líquidos revela-se compatível com a capacidade de pagamento do devedor que possui dualidade de fontes de renda, situando-se abaixo do limite de 30% admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A regra da impenhorabilidade salarial não pode ser invocada como instrumento de blindagem patrimonial para frustrar o adimplemento de obrigação livremente assumida, especialmente quando o percentual fixado se mostra moderado e a alegação de comprometimento do mínimo existencial carece de respaldo probatório.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 833, IV, e 835.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, AgInt no AREsp 2.048.840/SP; TJMT, AI 1024532-67.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada
LAYANA GUIA MARCHIORI GOMES
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 1005540-87.2025.8.11.0055, ajuizada pela exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

A execução originária funda-se na Cédula de Crédito Bancário n. C30631545-5, emitida em 14/março/2023, no valor de R$ 143.000,00. Diante do inadimplemento verificado a partir da 8ª parcela, operou-se o vencimento antecipado da dívida, cujo saldo devedor foi atualizado para R$ 139.488,35.

No curso do feito executivo, deferiu-se bloqueio eletrônico via SISBAJUD como primeira medida constritiva, do qual resultou a constrição de valores depositados em contas da agravante.

A executada requereu o desbloqueio integral, ao argumento de que os montantes possuíam natureza alimentar, provenientes do salário percebido junto à Editora e Distribuidora Educacional S/A, na qualidade de professora, e de recebimentos esporádicos decorrentes de atividade autônoma como dentista (id. 344663855).

A decisão agravada reconheceu a natureza alimentar das verbas constritas e determinou o desbloqueio de 85% dos valores, mantendo, contudo, a penhora no percentual de 15% sobre a verba salarial futura, com expedição de ofício à empregadora para desconto mensal em folha de pagamento e depósito em conta judicial (id. 217646284 – PJe 1º Grau).

Nas razões recursais, a agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o crédito exequendo possui natureza bancária e de que sua remuneração não excede 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Aduz que a penhora em folha foi imposta como primeira medida constritiva, sem o prévio esgotamento de meios menos gravosos, em violação ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).

Afirma que o juízo
a quo
incorreu em erro de premissa fática ao presumir renda mensal de R$ 14.000,00, quando seu salário líquido como professora é de aproximadamente R$ 5.200,00, sendo a atividade odontológica meramente eventual. Pontua, ainda, ser mãe de três filhas menores e responsável por despesas fixas que comprometeriam a subsistência familiar.

Almeja a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, a redução do percentual a no máximo 5% (cinco por cento) (id. 344663855).

O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (id. 346053392).

Em sede de contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 352344882).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A agravante
Layana Guia Marchiori Gomes
postula a reforma da decisão que manteve a penhora mensal de 15% sobre os seus vencimentos líquidos auferidos junto à Editora e Distribuidora Educacional S/A, mediante desconto em folha de pagamento.

Sustenta a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que o juízo singular incorreu em erro de premissa fática ao presumir renda mensal de R$ 14.000,00, quando seu salário líquido como professora seria de aproximadamente R$ 5.200,00.

Subsidiariamente, postula a redução do percentual a, no máximo, 5% (cinco por cento), condicionado à prévia comprovação de sobra financeira.

A irresignação não merece acolhimento.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil consagra, como regra geral, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, bem como dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.

A norma tem por fundamento a proteção à dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial do devedor, de modo a impedir que a satisfação do crédito exequendo comprometa a própria subsistência do executado e de seus dependentes.

Todavia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao ponderar o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional e a garantia de subsistência do devedor, reconheceu a possibilidade de relativização dessa proteção, desde que preservado percentual apto a assegurar a dignidade do executado e de seus dependentes.

No paradigmático julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial assentou que a interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental, e que o processo civil, nele incluída a execução, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais:

“(...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...)”
(STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018).

O propósito da excepcionalização, conforme assentado pela jurisprudência, é evitar que o devedor se valha da regra de impenhorabilidade para comprometer toda a sua renda em despesas pessoais e deixar de adimplir suas obrigações, sem qualquer consequência patrimonial.

Por essa razão, a definição da possibilidade de constrição e do respectivo percentual exige análise concreta da situação econômico-financeira do devedor, com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha essa orientação e tem reconhecido a admissibilidade da relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial:

“(...) A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para permitir a constrição de percentual dos rendimentos do devedor, mesmo para a satisfação de dívidas não alimentares, desde que a medida não comprometa o seu mínimo existencial e a dignidade de sua família. (...)”
(TJMT, AI 1024532-67.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

No caso concreto, a decisão agravada não comporta reparo.

A constrição recaiu sobre 15% dos vencimentos líquidos auferidos pela agravante junto à Editora e Distribuidora Educacional S/A, percentual significativamente inferior ao limite de 30% (trinta por cento) admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, e que se mostra compatível com a renda comprovada nos autos.

Adotando-se, no ponto, o valor declarado pela própria agravante a título de rendimento líquido mensal (R$ 5.200,00), o desconto autorizado corresponde a R$ 780,00, de modo que remanescem à executada, mensalmente, R$ 4.420,00 para o custeio das despesas ordinárias do núcleo familiar.

A esse montante somam-se os rendimentos provenientes da atividade autônoma de odontologia, recebidos por meio de máquina de cartão, conforme reconhecido pela própria agravante e atestado pelos extratos juntados aos autos.

A existência da segunda fonte de renda, ainda que de caráter eventual e não submetida à constrição, eleva substancialmente a margem de subsistência da executada, infirma a narrativa de hipossuficiência apresentada no recurso e afasta a alegada inviabilidade econômica da medida.

Não prospera, ademais, o argumento de que o juízo singular incorreu em erro de premissa fática ao mencionar valores na ordem de R$ 14.000,00.

A leitura da decisão agravada evidencia que o montante indicado corresponde ao valor total bloqueado via SISBAJUD em novembro de 2025, composto pelo salário mensal, pela parcela do décimo terceiro salário e por recebíveis de máquina de cartão, afastada qualquer presunção de renda fixa atribuída à executada.

A própria agravante, em suas manifestações de primeiro grau, reconheceu a composição plural daquele montante, de sorte que o juízo de origem não se valeu de premissa fática equivocada, mas extraiu, de forma legítima, conclusão sobre a existência de capacidade de pagamento compatível com o desconto fixado.

Acrescente-se que o ônus de comprovar o efetivo comprometimento do mínimo existencial recai sobre a executada, a quem incumbe demonstrar, de forma específica e documentada, que o desconto mensal inviabiliza o custeio das despesas básicas próprias e do núcleo familiar.

A agravante, contudo, limitou-se a alegações genéricas relativas à existência de três filhas menores e a despesas com moradia, alimentação e educação, desacompanhadas de planilha orçamentária, comprovantes de despesas fixas, mensalidades escolares ou demais elementos aptos a demonstrar, em concreto, que a retenção de 15% sobre os vencimentos comprometeria o sustento familiar.

Não se desconhece que a agravante é mãe de três filhas menores e que, como qualquer núcleo familiar, suporta despesas ordinárias com moradia, alimentação e educação.

Essa circunstância foi sopesada pelo juízo singular ao fixar o percentual de constrição em patamar moderado de 15% (quinze por cento), abaixo do limite jurisprudencial admitido, e remanesce mensalmente à executada quantia consideravelmente superior ao mínimo existencial, somadas a parcela preservada da remuneração docente e a renda complementar oriunda da atividade odontológica.

Não procede, igualmente, a alegação de que o juízo de origem teria descumprido o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, ao impor a penhora salarial sem o prévio esgotamento de meios executivos menos gravosos, como pesquisas via RENAJUD ou INFOJUD.

O princípio da menor onerosidade, embora constitua garantia processual relevante, não se sobrepõe, de forma automática, ao princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do mesmo diploma, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor.

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não ostenta caráter absoluto e deve ser observado em consonância com o princípio da efetividade, sob pena de se converter em instrumento de blindagem patrimonial em favor do devedor:

“(...) A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.048.840/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/09/2025).

A penhora sobre percentual de remuneração mensal, na hipótese dos autos, longe de configurar medida desproporcional, traduz mecanismo de execução indireta que se revela, sob diversos aspectos, menos gravoso do que a constrição abrupta de bens móveis ou imóveis.

O desconto em folha de pagamento opera de forma gradual, mensal e previsível, o que permite à executada organizar seu orçamento com pleno conhecimento da fração disponível de seus vencimentos, sem expor seu patrimônio a atos de avaliação, remoção e expropriação.

A regra da impenhorabilidade salarial não pode ser invocada como escudo absoluto para frustrar o adimplemento de obrigação livremente assumida, especialmente quando o percentual fixado se mostra moderado, a estrutura de renda da executada apresenta dualidade de fontes e a alegação de comprometimento do mínimo existencial carece de respaldo probatório nos autos.

Por essas mesmas razões, igualmente não prospera o pedido subsidiário de redução do percentual a 5% (cinco por cento), condicionado à prévia comprovação de sobra financeira pelo credor.

A primeira parte da pretensão esbarra na ponderação já realizada pelo juízo singular, que fixou o desconto em patamar inferior ao ordinariamente admitido pela jurisprudência, mantendo a moderação que se espera do ato constritivo, e a redução pleiteada esvaziaria a efetividade da medida ao ponto de torná-la praticamente irrelevante diante do montante executado.

A segunda parte do pedido, por sua vez, inverte indevidamente o ônus probatório.

Conforme assentado pela jurisprudência, é ao executado, e não ao credor, que compete comprovar, de forma concreta, que a constrição compromete sua subsistência, ônus do qual a agravante não se desincumbiu nos autos.

À luz desses elementos, a decisão que manteve a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos mensais da agravante observou os critérios estabelecidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, fixou percentual moderado e compatível com a capacidade de pagamento demonstrada nos autos e preservou parcela substancial dos rendimentos para a manutenção do sustento da executada e de seus dependentes, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela executada
LAYANA GUIA MARCHIORI GOMES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026